Tribunal: TJSP
Processo: 2023419-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cumprimento de sentença – Plano de saúde – Multa diária – Decisão agravada que determinou a incidência de multa diária pelo descumprimento da decisão de fls. 232 dos autos principais – Inconformismo da agravante – Acolhimento – Afastamento de valores a título de multa diária que é de rigor – Hipótese em que não restou configurada a inobservância, pela executada, de

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cumprimento de sentença – Plano de saúde – Multa diária – Decisão agravada que determinou a incidência de multa diária pelo descumprimento da decisão de fls. 232 dos autos principais – Inconformismo da agravante – Acolhimento – Afastamento de valores a título de multa diária que é de rigor – Hipótese em que não restou configurada a inobservância, pela executada, de anterior determinação judicial – Decisão agravada que não acolheu o pedido de invalidação dos atos processuais posteriores à data do óbito do autor – Inconformismo da agravante – Não colhimento – Constatado o falecimento do autor, ocorrido em junho de 2012 – Verificada a ausência de suspensão do processo para a habilitação do espólio ou dos herdeiros do autor, nos termos do art. 265, I, do CPC/73 (art. 313, I, do CPC/15) – Nulidade relativa – Prejuízo aos interessados não demonstrado – Invalidade dos atos processuais de que não se cogita – Decisão agravada reformada em parte – Recurso provido em parte.